Tribunal: TJSP
Processo: 2010919-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Financiamento - Inadimplemento - Decisão que, liminarmente, não conheceu a impugnação apresentada pelos executados, vez que incabível no curso de execução de título extrajudicial, não funcionando como sucedâneo de embargos do devedor, em face da ausência de previsão legal neste sentido - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado - Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Financiamento - Inadimplemento - Decisão que, liminarmente, não conheceu a impugnação apresentada pelos executados, vez que incabível no curso de execução de título extrajudicial, não funcionando como sucedâneo de embargos do devedor, em face da ausência de previsão legal neste sentido - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado - Pretensão de reforma integral da decisão, para determinar o regular processamento e julgamento da impugnação na forma apresentada - DESCABIMENTO - Executados que apresentaram mera petição nos próprios autos da execução, denominada como impugnação ao cumprimento de sentença - A apresentação de defesa diversa daquela expressamente prevista na lei, caracteriza erro inescusável - Inobservância da norma contida no art. 914, caput, § 1o do CPC - Inadmissibilidade - Executados que poderiam opor-se por outros meios excepcionais de defesa, previstos em lei, caso houvesse questão de ordem pública - Não conhecimento da impugnação na forma apresentada, que era mesmo de rigor - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.